Tribunal: TJSP
Processo: 2031136-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Indeferimento da gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Instituto de ensino não gratuito – Ausência de elementos demonstradores da efetiva impossibilidade financeira momentânea do postulante - Justiça gratuita indeferida – Execução aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais – Inicial instruída com os documentos necessários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Indeferimento da gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Instituto de ensino não gratuito – Ausência de elementos demonstradores da efetiva impossibilidade financeira momentânea do postulante - Justiça gratuita indeferida – Execução aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais – Inicial instruída com os documentos necessários – Inteligência dos artigos 784, inciso II, e 798, inciso I, do Código de Processo Civil – Decisão parcialmente reformada para afastar a determinação de adequação de procedimento – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031136-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COLÉGIO
NOTRE DAME RAINHA DOS APÓSTOLOS, é agravada NARA LYGIA BENEDITO
CASEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
2
Agravo de Instrumento n° 2031136-83.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos
Agravado/Executada: Nara Lygia Benedito Caseiro dos Santos
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 7660
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução

Indeferimento da gratuidade da Justiça Pessoa jurídica Instituto
de ensino não gratuito Ausência de elementos demonstradores da
efetiva impossibilidade financeira momentânea do postulante -
Justiça gratuita indeferida Execução aparelhada com contrato de
prestação de serviços educacionais Inicial instruída com os
documentos necessários Inteligência dos artigos 784, inciso II, e
798, inciso I, do Código de Processo Civil Decisão parcialmente
reformada para afastar a determinação de adequação de
procedimento Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 29/31, que, nos autos da execução,
determinou a adequação do procedimento e indeferiu o pedido de justiça
gratuita postulado pela exequente:
“Vistos.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais. O contrato estabelece
obrigações para ambas as partes, contratante e contratado (fls. 36/40).
Tratando-se de contrato no qual se pode arguir a exceção de contrato
não cumprido, não se caracteriza a existência de título executivo previsto
no art. 784, III do CPC. Nesse sentido já se decidiu: "EXCEÇÃO DE
CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÁO É TÍTULO EXECUTIVO: Não é
título executivo o contrato em que o surgimento da obrigação de uma
das partes vincula-se à determinada prestação de outra, pois o exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
3
para instaurar o processo de execução, deve apresentar título do qual
deflua a obrigação de pagamento" (agravo de instrumento 1228608-9.
rel. Desemb. Álvaro Torres Júnior). No mesmo sentido: Nota 20A do
CPC Comentado de Theotônio Negrão: "Não constitui título executivo o
documento em que se consigna obrigação, cuja existência está
condicionada a fatos dependentes de provas. É o que ocorre quando
consista em contrato em que o surgimento de obrigação de uma das
partes vincule-se à determinada prestação da outra. Necessidade, para
instaurar-se o processo de execução de que o exequente apresente título
do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar. Impossibilidade de a
matéria ser remetida para apuração em eventuais embargos, que estes se
destinam a desconstituir o título anteriormente apresentado e não a
propiciar sua formação. (RSTJ 47/287, Maioria).
Assim, defiro prazo de 15 dias para adequação do
procedimento e processo com respectivas causa de pedir e pedido
condizentes com os documentos juntados, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
2 - Indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária
gratuita. Se é certo que a Lei no 1.060/50 prevê a possibilidade de
concessão da assistência judiciária pela só declaração da requerente na
inicial de sua necessidade (art. 4o), também é certo que o artigo 5o da
Constituição Federal, em seu inciso LXXIV, não excluiu a possibilidade
de apreciação pelo Juiz das circunstâncias em que o pedido ocorre, já
que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão
da assistência jurídica àqueles que a alegam. E por isso mesmo que já se
decidiu: "Não é ilegal condicionar o juiz a concessão de gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo
exercido pelo interessado fazem em princípio presumir não se tratar de
pessoa pobre (STJ-RT 686/185)".
Desse modo, observo que só o fato de a parte autora não ter
fins lucrativos não lhe assegura os benefícios da Lei no 1.060/50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
4
cumprindo-lhe demonstrar "a sua impossibilidade financeira para arcar
com as custas do processo" (REsp no 386.684, Min. José Delgado; REsp
no 111.423, Min. Demócrito Reinaldo). E verifico que não foi juntado aos
autos
nenhum
documento
idôneo
demonstrando
eventual
hipossuficiência financeira. No mais, apesar de o autor qualificar-se
como associação sem finalidade lucrativa, exerce atividade remunerada
(prestação de serviços educacionais mediante contraprestação) e, ao que
parece, ajuíza a presente ação justamente para cobrar crédito oriundo
de serviço anteriormente prestado. Ademais, o artigo 51 do Estatuto do
Idoso prevê a assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas
prestadoras de serviço somente aos idosos, e não àquelas que prestam
serviços também a idosos, pois do contrário toda e qualquer entidade
teria gratuidade automática, já que sempre haverá um idoso entre os
usuários dos serviços.
Destarte, indefiro a assistência judiciária gratuita ao
exequente. Providencie o autor o recolhimento da taxa judiciária, das
custas referentes às despesas de citação e da Carteira de Previdência
dos Advogados, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Intime-se.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que
juntou contrato assinado por duas testemunhas, título executivo extrajudicial,
nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil. Argumenta que
também juntou o histórico escolar comprovando a prestação de serviços, de
modo que é possível o prosseguimento da ação de execução. Aduz que faz jus
ao benefício da justiça gratuita, pois configura entidade filantrópica, sem fins
lucrativos. Postula a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
5
Concedido o efeito suspensivo requerido, deixou-se
de determinar a intimação do agravado para apresentar contraminuta, por
ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O pedido de justiça gratuita deve ser mesmo
indeferido.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
6
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência
de documentos que comprovem a insuficiência financeira-
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, a favor de
que quem não há, evidentemente, presunção legal de veracidade (exclusiva,
como visto, à pessoa natural), revela-se obrigatória a comprovação do
alegado estado de necessidade, nos termos do mencionado inciso LXXIV do
artigo 5o da Constituição Federal.
Nessa
esteira,
também,
a
admissão,
pela
jurisprudência, da possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da
Justiça, desde que comprovada pela pessoa jurídica postulante, de maneira
inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
7
sem prejuízo de suas atividades.
No mesmo sentido, a Súmula no 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Assim,
somente
em
situações
absolutamente
excepcionais e desde que, efetivamente, comprovada a carência financeira da
empresa e a impossibilidade absoluta de arcar com as referidas custas é que se
há cogitar da possibilidade de concessão do benefício.
Todavia, o agravante não trouxe comprovação
efetiva de que não pode, mesmo, arcar com as custas em questão, fazendo jus,
então, ao benefício postulado.
Observa-se que o fato de não possuir fins lucrativos
não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício, sendo necessária a
comprovação inequívoca de que a pessoa jurídica não possa recolher as
custas. Ademais, apesar dos serviços relevantes a que se propõe, a agravante
não comprovou dar atendimento exclusivamente gratuito a necessitados.
Ao contrário, aufere valor referente a serviços
educacionais prestados a seus alunos que afasta a pretensão à isenção de
custas processuais, cabível somente àquelas entidades filantrópicas com
efetiva vocação para a benemerência, que se dedicam precipuamente ao
atendimento da população carente ou que sua atividade prioritária seja a de
prestação de serviços de forma gratuita.
Tratando-se, pois, como já ressalvado, de pessoa
jurídica que aufere rendimentos decorrentes dos contratos de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
8
serviços educacionais a particulares, não restou comprovada a
hipossuficiência que o ordenamento exige.
Assim, considerando ainda que o agravante
contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do
benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da alegada,
além de deliberadamente não ter apresentado a documentação capaz de
comprovar a alegada hipossuficiência, não justificando a impossibilidade de
fazê-lo, era mesmo o caso de indeferimento do benefício pleiteado.
Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte
de Justiça, mantendo o indeferimento do benefício nos recursos que tirados
por instituições de ensino não gratuitas que não comprovam a efetiva
necessidade da gratuidade requerida, como pode ser verificado nos arestos a
seguir elencados, todos recentes:
“Assistência judiciária gratuita. Benefício extensivo às pessoas jurídicas
que, entretanto, devem provar a incapacidade de suportar as despesas
com o processo. Insuficiência de recursos não demonstrada. Súmula 481
do STJ que exige a comprovação da insuficiência de recursos para as
pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Recurso desprovido.” (TJSP - 36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2056835-13.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Baccarat, J. 08/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa
jurídica. Indeferimento do benefício. CABIMENTO: Não comprovação
da hipossuficiência financeira da agravante. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP - 37a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2055241-61.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos, J. 04/04/2019).
“Ação monitória. Cumprimento de sentença. Pedido de gratuidade de
justiça indeferido. Agravo de instrumento. Associação sem fins lucrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
9
que, por si só, não implica miserabilidade jurídica. Instituição de ensino
superior que cobra mensalidades como contraprestação dos serviços
educacionais. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, deve a
pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas
processuais. Súmula 481 do STJ. Precedentes STJ. Diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo. Impossibilidade.
Inteligência do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003. Precedentes
TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP - 21a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2010958-50.2019.8.26.0000, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, J.
28/03/2019).
Consigno, outrossim, que o indeferimento da
assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou
ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
A parte da decisão que determina a adequação do
procedimento merece reforma.
A execução encontra-se devidamente aparelhada
com instrumento particular, assinado por duas testemunhas, configurando,
assim, título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do
Código de Processo Civil:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
10
(....)
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2
(duas) testemunhas;”
A agravante alegou que não houve o cumprimento
da obrigação certa, líquida e exigível, podendo, portanto, se valer da ação de
execução, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.
Na mesma direção, incumbe à exequente instruir a
petição inicial com título executivo extrajudicial, demonstrativo de débito,
prova que verificou o termo e prova, se for o caso, de que adimpliu a
contraprestação que lhe corresponde, nos termos do artigo 798 do Código de
Processo Civil que assim dispõe:
Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:
I - instruir a petição inicial com:
a) o título executivo extrajudicial;
b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da
ação, quando se tratar de execução por quantia certa;
c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o
caso;
d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe
corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for
obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação
do exequente; (...)
A agravante juntou a cópia do contrato referente à
prestação de serviços educacionais, no ano letivo de 2015, correspondente ao
9o ano, no qual a agravada se comprometeu a pagar 12 parcelas no valor de
R$ 1.239,00 cada uma (fls. 20). Além disso, juntou a planilha de débito das
duas parcelas inadimplidas, março e novembro de 2015 (fl. 16), e o histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
11
escolar demonstrando a prestação de serviços, com as notas da aluna no 9o
ano (fl. 21).
Dessa forma, os documentos que acompanharam a
inicial atenderam ao comando legal, devendo, portanto, prosseguir a ação de
execução, conforme julgados deste C. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
determinou emenda à inicial para adequação do pedido, tendo em vista
inexistência de título líquido, certo e exigível. Contrato de prestação de
serviços. Preenchidos os requisitos dos artigos 783, 784, III e 786, caput,
CPC/2015. Exceção do contrato não cumprido é matéria de defesa.
Título preenche os requisitos para início da execução. Agravo provido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2168426-82.2016.8.26.0000, Rel.
Edson Luiz de Queiroz, 18a Câmara de Direito Privado, j. em
13.09.2016).
Agravo de Instrumento interposto contra determinação de emenda da
inicial. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de
serviços. Instrumento particular assinado por duas testemunhas.
Preenchimento dos requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de
Processo Civil. Exceção de contrato não cumprido é matéria de defesa.
Recurso
provido
(TJSP,
Agravo
de
instrumento
no
2009945-84.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Jairo Oliveira Junior, j. 17/08/2017).
Aliás, eventual demonstração de que o exequente
exige o adimplemento da prestação do executado, sem cumprir a parte que
lhe corresponde, poderá ser objeto de embargos à execução, nos termos do
artigo 917, §2o, inciso IV do Código de Processo Civil.
Sendo assim, o recurso merece parcial provimento
para determinar o prosseguimento da ação de execução, sem necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031136-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7660
12
adequação do procedimento, devendo, contudo, ser mantido o indeferimento
da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora